Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717494-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EDINEIA SANTOS DIAS, ANA LUCIA DA SILVA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública movido por HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros. A decisão agravada ao apreciar a impugnação do ente federado, rejeitou-a e fixou honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 117668885): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move PAULO ROBERTO BOMFIM e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 114102221). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação apenas para ratificarem os cálculos anteriormente apresentados (ID 117041751). É o relatório. Decido. O réu alegou, de forma excessivamente genérica, que os autores apresentaram cálculos dissociados do título executado, todavia, tal como arguiram os autores, a diferença entre as planilhas ocorre em razão do termo inicial aplicado aos juros de mora, uma vez que o réu considerou a data da citação no processo de conhecimento e os autores o inadimplemento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Em análise ao título executado, verifica-se que esse foi expresso ao determinar o termo inicial dos juros moratórios "quanto ao termo inicial verifica-se que o artigo 405 do Código Civil realmente estabelece a data da citação, mas as normas devem ser interpretadas de forma sistemática, portanto, essa regra se aplica apenas para o caso de obrigação não ser líquida, mas como neste caso de trata de obrigação positiva e líquida de ser aplicada a norma do artigo 397 do Código Civil" (ID 45943124), razão pela qual se verifica que não há excesso nesse ponto. Dessa forma está evidenciado que não houve equívoco no cálculo dos juros de mora pelos autores, razão pela qual não há excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor do autor e expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de EDINÉIA SANTOS DIAS e ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, referente aos honorários advocatícios.” – g.n. A decisão foi confirmada em sede de embargos de declaração (ID 120808216): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 117668885, que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 120275780). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão proferida padece de erro material por ter fixado honorários advocatícios com base no valor da causa, quando deveria ter sido com relação ao valor controvertido apenas. Sem razão, no entanto. A fixação dos honorários advocatícios está fundamentada nos artigos pertinentes da norma processual, razão pela qual não há qualquer erro na decisão proferida. Na verdade, insurge-se o réu quanto ao mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” – g.n. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que á necessidade de reforma quanto à base de cálculo da fixação dos honorários advocatícios, uma vez que foram fixados sobre o valor atualizado da causa, porém, deve ser apenas sobre o valor controvertido da execução que foi mantido após o julgamento da impugnação. Argumenta que o excesso de execução inicialmente apontado pelo Distrito Federal expressa a medida da sua impugnação (art. 85, §7o do CPC) e o proveito econômico por ele perseguido (art. 85, §2o, do CPC), sendo o seu montante significativamente inferior ao valor da causa. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição de RPV ou precatório até o julgamento do recurso e, no mérito, a reorma da decisão agravada, determinando que o percentual dos honorários de sucumbência recaia apenas sobre o montante discutido na impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (ID 35797990). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Cumpre aqui ressaltar que o artigo 85, §7o, do CPC, apenas isenta a Fazenda Pública dos honorários no cumprimento de sentença desde que não tenha sido impugnada. No caso dos autos, ao invés de realizar o pagamento da condenação, os agravantes opuseram impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, a súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. No caso dos autos, houve rejeição da impugnação apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual não é cabível a nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, nos moldes do que consta na decisão agravada. “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Observa-se que o artigo 523, §1, do CPC estabelece que a multa e os honorários devem incidir sobre o valor do débito executado. Isso ocorre pois, uma vez rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, fica mantido débito exequendo, que deve constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados. “PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOMENTE EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE E SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO EXTIRPADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. 3 - No caso concreto, rejeitada a impugnação quanto à execução das astreintes, o valor relativo a essa parcela continuará incluído no débito exequendo, constituindo base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. É descabido novo arbitramento sobre essa parcela, evitando-se o bis in idem. Agravo de Instrumento desprovido”. (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021). No caso em apreço, os demandantes lograram a procedência total dos pedidos na fase de conhecimento. Assim, o valor da condenação confunde-se com o próprio valor da causa. Ante o exposto, e a princípio, inexiste razão ao recorrente quando pede que a base de cálculo dos honorários incida somente sobre a parte controvertida na impugnação, pois os honorários devidos no cumprimento de sentença devem incidir sobre a totalidade do débito exequendo, que no caso dos autos é o valor da causa. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator